Tribunal: STF
Processo: ARE 1579781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de interdito proibitório – Procedência em primeiro grau – Inteligência dos arts. 104, I e II, 1.200, 1.201, 1.203 e 1.210, § 1º, do Código Civil – Ineficácia das cessões de posse por ausência de poderes de disposição de coisa alheia e incapacidade dos agentes cedentes – Negócios jurídicos inválidos – Clandestinidade, ilegitimidade e antijuridicidade da ocupação – Descabimento da tutela possessória – Atos de mero desforço, sem êxito, na tentativa de recuperação do bem espoliado – Inocorrência de turbação – Sentença alterada – Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII, XXXVI, LIV, LV; 93 IX; 170, III; e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consistente o recurso na medida em que, na espécie, a ocupação do lote 16 pela autora/apelada (MÁRCIA) foi de natureza clandestina, ilegítima e antijurídica porque os instrumentos particulares originários da cessão do lote 16 (matrícula n. 247.418 do CRI de Itanhaém/SP) a seu favor, datados de 21/08/2016 e 21/03/2019, foram feito por agentes (NOEMIA NERES MAIA e PATRÍCIA REGINA DE MORAIS BARRILLARI) sem poderes de disposição, de tradição e desmunidas de capacidade de transmissão de coisa alheia como própria, daí a invalidade e a ineficácia dos negócios do art. 104, I e II, do Código Civil.



    Pessoas mal intencionadas que arquitetaram o estratagema destinado à obtenção de vantagens indevidas em detrimento dos terceiros, usurpando o bem de titularidade de outrem (CARLOS WILLY BOCK DO NASCIMENTO, EVELYN RENATE BOCK DO NASCIMENTO e GUNTHER BOCK DO NASCIMENTO, herdeiros de ILDGARDT BOCK GONSÇAVES DO NASCIMENTO e CARLOS GONÇALVES DO NASCIMENTO), donde a incidência das regras dos arts. 1.200, 1.201, e 1.203 do Código Civil, mantendo-se a posse derivada da atual detentora/cessionária (MÁRCIA) com os mesmos caracteres de ilicitude como foi havida aquela originária das cedentes (NOEMIA e PATRÍCIA), inquinada de vícios intransponíveis, pouco importando a existência de acessões/edificação na área.



    E, de tal arte inviabilizando o êxito da tutela possessória mediante o uso do interdito proibitório em face do réu (MANOEL) que, aqui, apenas e tão somente tentou a recuperação voluntária da coisa espoliada, embora sem sucesso, via o exercício comedido da figura do desforço, consoante a avaliação da prova oral colhida, na qualidade de interessado na defesa dos direitos da genitora/coproprietária (EVELYN), conforme a norma do art. 1.210, § 1º do Código Civil.



    Por conseguinte, a alteração do julgado com a improcedência do pedido, revogada a liminar, ficando prejudicada a matéria preliminar em homenagem ao princípio da primazia do exame do mérito, invertida a disciplina da sucumbência e arbitrados os honorários advocatícios na etapa recursal em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade transitória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente